Tribunal: TJDFT
Processo: 0721753-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS ALIENADAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos descritos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um deles, a medida não será concedida.
2. Se o próprio exequente junta aos autos de cumprimento de sentença a alteração do contrato social da empresa da qual pretendia penhorar as cotas sociais, comprovando a alienação destas, com plena e geral quitação, descabido se mostra o pedido de intimação do executado para comprovar o pagamento do valor correspondente, devendo ser mantida a r. decisão agravada que indefere tal pleito.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.